Tribunal: TJPA
Processo: 0011502-03.2018.8.14.0401
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3632 - Crimes de Trânsito
Data de julgamento: 2021-01-07

Ementa:
EMENTA: APELAÇÃO PENAL. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. ARTIGO 306 DA LEI Nº 9.503/97.1. DA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA E PROVAS. TESE NÃO ACOLHIDA. O ATO DE CONDUZIR VEÍCULO AUTOMOTOR EM ALTA VELOCIDADE, EM VIA PÚBLICA, COM CAPACIDADE PSICOMOTORA ALTERADA EM RAZÃO DA INFLUÊNCIA DE ÁLCOOL, ENCONTRANDO-SE O CONDUTOR COM VISÍVEIS SINAIS DE EMBRIAGUEZ, APRESENTANDO HÁLITO COM CHEIRO DE BEBIDA ALCÓOLICA, DIFICULDADE NA FALA E COMPORTAMENTO AGITADO, AMOLDA-SE AO ARTIGO 306, CAPUT, DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO, SOBRETUDO QUANDO CONFIRMADA PELOS DEPOIMENTOS COLHIDOS EM JUÍZO, DESSA FORMA, COMPROVADA A CONDUTA IMPRUDENTE E NEGLIGENTE DO CONDUTOR, INCABÍVEL FALAR EM ABSOLVIÇÃO.2. DA NECESSIDADE DE EXAME TÉCNICO ? BAFÔMETRO OU EXAME DE SANGUE. NÃO ACOLHIMENTO. A LEI Nº 12.760/2012, QUE ALTEROU O ARTIGO 306 DO CTB, AMPLIOU OS MEIOS DE PROVA, POIS PERMITE QUE NA AUSÊNCIA E EXAMES DE ALCOOLEMIA ? SANGUE OU BAFÔMETRO, OUTROS ELEMENTOS POSSAM SER UTILIZADOS PARA ATESTAR A EMBRIAGUEZ E A ALTERAÇÃO DA CAPACIDADE PSICOMOTORA DO MOTORISTA, COMO VÍDEOS, TESTEMUNHAS OU QUAISQUER MEIOS DE PROVA EM DIREITO ADMITIDOS, RESPEITADA A CONTRAPROVA. ASSIM, É SALUTAR A DEMONSTRAÇÃO DE ALTERAÇÃO DA CAPACIDADE PSICOMOTORA DO AGENTE, VISTO QUE O DELITO DE PERIGO ABSTRATO DISPENSA A DEMONSTRAÇÃO DE DIREÇÃO ANORMAL DO VEÍCULO. 3. DA EXCLUSÃO DA PENA PECUNIÁRIA. DESPROVIMENTO. A IMPOSSIBILIDADE FINANCEIRA DO RÉU NÃO AFASTA A IMPOSIÇÃO DA PENA DE MULTA, CARECENDO DE PREVISÃO LEGAL A PRETENDIDA DISPENSA, SOB PENA DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE, NÃO SE VERIFICANDO AINDA QUALQUER EXCESSO NA SANÇÃO PECUNIÁRIA FIXADA NOS AUTOS, 10 (DEZ) DIAS-MULTA, A QUAL DEVE SER MANTIDA POR ESTAR EM CONSONÂNCIA COM A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE APLICADA.4. DA NÃO SUSPENSÃO DA CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO DO APELANTE. IMPOSSIBILIDADE. A INGESTÃO DE ÁLCOOL POR PARTE DO CONDUTOR SINALIZA SUA IMPRUDÊNCIA NA DIREÇÃO DO VEÍCULO. POR ESSE MOTIVO, A DECISÃO DO JUÍZO QUE SUSPENDEU A CNH DO ACUSADO FOI MEDIDA CORRETA E DEVE SER MANTIDA. Recurso CONHECIDO e DESPROVIDO. Mantendo a pena do apelante em 06 (seis) meses de detenção, além de 10 (dez) dias-multa em regime Aberto, bem como a suspensão da Carteira Nacional de Habilitação do apelante pelo período de 03 (três) meses, e, ainda a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos consistentes em prestação de serviços à comunidade.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
1ª TURMA DE DIREITO PENAL
Gabinete Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias

ACÓRDÃO N.º: ____________.
SECRETARIA DA VARA ÚNICA DE DIREITO PENAL.
APELAÇÃO PENAL.
PROCESSO Nº: 0011502-03.2018.8.14.0401.
COMARCA DE ORIGEM: 11ª VARA CRIMINAL DE BELÉM/PA.
APELANTE: ROBERTO RODRIGUES LIMA JUNIOR.
ADVOGADO PARTICULAR: ADRIAN WILLIAM CASCAES CAMPELO, OAB/PA 21.248.
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO.
PROCURADORIA DE JUSTIÇA: MARIA CELIA FILOCREÃO GONÇÇALVES.
RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS.
EMENTA
: APELAÇÃO PENAL. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. ARTIGO 306 DA LEI Nº 9.503/97.
1.

DA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA E PROVAS
. TESE NÃO ACOLHIDA.
O ATO DE CONDUZIR VEÍCULO AUTOMOTOR EM ALTA VELOCIDADE, EM VIA PÚBLICA, COM CAPACIDADE PSICOMOTORA ALTERADA EM RAZÃO DA INFLUÊNCIA DE ÁLCOOL, ENCONTRANDO-SE O CONDUTOR COM VISÍVEIS SINAIS DE EMBRIAGUEZ, APRESENTANDO HÁLITO COM CHEIRO DE BEBIDA ALCÓOLICA, DIFICULDADE NA FALA E COMPORTAMENTO AGITADO, AMOLDA-SE AO ARTIGO 306, CAPUT, DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO, SOBRETUDO QUANDO CONFIRMADA PELOS DEPOIMENTOS COLHIDOS EM JUÍZO, DESSA FORMA, COMPROVADA A CONDUTA IMPRUDENTE E NEGLIGENTE DO CONDUTOR, INCABÍVEL FALAR EM ABSOLVIÇÃO.
2.

DA NECESSIDADE DE EXAME TÉCNICO - BAFÔMETRO OU EXAME DE SANGUE.
NÃO ACOLHIMENTO.
A LEI Nº 12.760/2012, QUE ALTEROU O ARTIGO 306 DO CTB, AMPLIOU OS MEIOS DE PROVA, POIS PERMITE QUE NA AUSÊNCIA E EXAMES DE ALCOOLEMIA - SANGUE OU BAFÔMETRO, OUTROS ELEMENTOS POSSAM SER UTILIZADOS PARA ATESTAR A EMBRIAGUEZ E A ALTERAÇÃO DA CAPACIDADE PSICOMOTORA DO MOTORISTA, COMO VÍDEOS, TESTEMUNHAS OU QUAISQUER MEIOS DE PROVA EM DIREITO ADMITIDOS, RESPEITADA A CONTRAPROVA. ASSIM, É SALUTAR A DEMONSTRAÇÃO DE ALTERAÇÃO DA CAPACIDADE PSICOMOTORA DO AGENTE, VISTO QUE O DELITO DE PERIGO ABSTRATO DISPENSA A DEMONSTRAÇÃO DE DIREÇÃO ANORMAL DO VEÍCULO.
3.

DA EXCLUSÃO DA PENA PECUNIÁRIA.
DESPROVIMENTO.
A IMPOSSIBILIDADE FINANCEIRA DO RÉU NÃO AFASTA A IMPOSIÇÃO DA PENA DE MULTA, CARECENDO DE PREVISÃO LEGAL A PRETENDIDA DISPENSA, SOB PENA DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE, NÃO SE VERIFICANDO AINDA QUALQUER EXCESSO NA SANÇÃO PECUNIÁRIA FIXADA NOS AUTOS, 10 (DEZ) DIAS-MULTA, A QUAL DEVE SER MANTIDA POR ESTAR EM CONSONÂNCIA COM A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE APLICADA.
4.

DA NÃO SUSPENSÃO DA CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO DO APELANTE
.

IMPOSSIBILIDADE.
A INGESTÃO DE ÁLCOOL POR PARTE DO CONDUTOR SINALIZA SUA IMPRUDÊNCIA NA DIREÇÃO DO VEÍCULO. POR ESSE MOTIVO, A DECISÃO DO JUÍZO QUE SUSPENDEU A CNH DO ACUSADO FOI MEDIDA CORRETA E DEVE SER MANTIDA.
Recurso CONHECIDO e DESPROVIDO. Mantendo a pena do apelante em 06 (seis) meses de detenção, além de 10 (dez) dias-multa em regime Aberto, bem como a suspensão da Carteira Nacional de Habilitação do apelante pelo período de 03 (três) meses, e, ainda a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos consistentes em prestação de serviços à comunidade.
ACÓRDÃO

Vistos e etc
.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade,
conhecer
do recurso e no mérito
negar-lhe provimento
, nos termos do voto da Relatora.

18ª Sessão de Ordinária de Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Penal, aos nove dias do mês de dezembro de 2020.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vania Lucia Silveira.
Belém/PA, 09 de dezembro de 2020.
Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Relatora

ACÓRDÃO N.º: ____________.
SECRETARIA DA VARA ÚNICA DE DIREITO PENAL.
APELAÇÃO PENAL.
PROCESSO Nº: 0011502-03.2018.8.14.0401.
COMARCA DE ORIGEM: 11ª VARA CRIMINAL DE BELÉM/PA.
APELANTE: ROBERTO RODRIGUES LIMA JUNIOR.
ADVOGADO PARTICULAR: ADRIAN WILLIAM CASCAES CAMPELO, OAB/PA 21.248.
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO.
PROCURADORIA DE JUSTIÇA: MARIA CELIA FILOCREÃO GONÇÇALVES.
RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS.
RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
Apelação Penal
interposto em favor de
ROBERTO RODRIGUES LIMA JUNIOR
, por intermédio de Advogado Particular, contra a r. sentença prolatada pela
11ª

Vara Criminal de Belém/PA
(fls. 57/60), que o condenou à pena de
06 (seis) meses de detenção, além de 10 (dez) dias-multa em regime Aberto, bem como a suspensão da Carteira Nacional de Habilitação do apelante pelo período de 03 (três) meses, e, ainda a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos consistentes em prestação de serviços à comunidade.

Na
denúncia
(fls. 02/04), o representante do Ministério Público narrou que no dia 20/05/2018, por volta das 13:10 horas, os policiais militares Nilton Barra, Carlos Monteiro e Marcelo Trindade, realizavam ronda ostensiva pela Av. Senador Lemos, no Bairro do Telégrafo, quando foram alertados por um transeunte, de que o veículo marca CHEVROLET CAMARO, cor branca, transitava em alta velocidade pela Av. Senador Lemos às proximidades da Praça Brasil e com o para-choque ¿arrancado/danificado¿. De posse de tal informação, os militares se dirigiram ao local indicado e avistaram o veículo trafegando em alta velocidade, motivo pelo qual decidiram persegui-lo e alertaram outras viaturas. Consta dos autos que na Av. Senador Lemos, próximo ao Canal do Galo, o veículo foi interceptado por outra viatura policial e o condutor identificado como ora denunciado. Após a abordagem, os militares notaram que denunciado apresentava visíveis sinais de embriaguez, consistente em ¿hálito com cheiro de bebida alcóolica¿, ¿dificuldades na fala¿ e comportamento ¿agitado¿. No transcurso da revista no automóvel, foi encontrada uma garrafa vazia de cerveja da marca ¿Antártica Cristal¿. O condutor do veículo foi preso em flagrante e se recusou a submeter-se às perícias de alcoolemia/bafômetro, dosagem alcóolica e exame clínico. Diante dos fatos, o representante do Ministério Público pugnou pela condenação do ora apelante como incurso nas sanções punitivas do
artigo 306, da Lei nº 9.506/97
.

Em suas
razões recursais
(fls. 70/82), a defesa postulou:
1) Da absolvição por insuficiência de provas
, haja vista que não há nos autos provas inequívocas da acusação assentada na Sentença;
2) Da necessidade de exame técnico - bafômetro ou exame de sangue,
sob argumento de que a Jurisprudência é unanime no sentido de haver necessidade de exame técnico;
3) Da exclusão da pena pecuniária,
levando em consideração os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, e,
4) Da Não Suspensão Da Carteira Nacional De Habilitação Do Apelante,
por ser questão de justiça.

Em sede de
contrarrazões
(fls. 86/88), o representante do Ministério Público opinou pelo
conhecimento
e no mérito o
desprovimento
do recurso interposto, mantendo-se
in totum
a decisão guerreada.

Nesta
Instância Superior
(fls. 91/109), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por intermédio da Procuradora de Justiça Maria Celia Filocreão Gonçalves, manifestou-se pelo
conhecimento
e
improvimento
do recurso, para efeito de manutenção da sentença
a quo
em todos os seus termos.

É o relatório.

Sem revisão por força do que dispõe o art. 610 do CPP.

Passo a proferir o voto.
VOTO

Atendidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
conheço
do recurso, mormente em relação à adequação e tempestividade.

O presente recurso de Apelação objetiva a reforma da sentença penal condenatória, postulando a defesa pela absolvição por insuficiência de provas e da necessidade de exame técnico para condenação.

Na ausência de teses preliminares, passo à análise do mérito recursal.
1.

DA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS
.

Adianto que
não

merece acolhida a irresignação formulada, colimando absolvição por insuficiência probatória
, tendo em vista que as provas contidas nos autos são seguras e harmônicas a respaldar a condenação do acusado, pois esclarecem a dinâmica dos fatos e revelam a atuação do apelante, como passo a demonstrar.

A materialidade delitiva resta evidenciada, não só pelos elementos constantes do inquérito policial anexo, consistentes no boletim de ocorrência de (fls. 02), no laudo de constatação técnica de objeto diverso nº 2018.01.000579-CCP, feito em uma garrafa vazia de cerveja, que foi encontrada no interior do veículo do apelante, além da recusa de submeter-se às perícias de bafômetro, e, ainda, pelos relatos das testemunhas ouvidas em Juízo.

A autoria, por essas mesmas razões e circunstâncias, é certa e recai sobre o Réu, uma vez que os policiais em juízo, confirmaram seus depoimentos prestados em sede policial.

Ouvido em juízo, o policial militar NILTON RODRIGUES BARRA (fl. 26), narrou em Juízo:
¿QUE no dia dos fatos estava em ronda quando recebeu a informação de que havia um veículo em alta velocidade na Avenida Senador Lemos. QUE não participou da abordagem, mas que no momento da revista foi encontrada uma garrafa de cerveja no interior do veículo, e que levou o denunciado para realizar os exames, entretanto o mesmo se recusou.¿.

No mesmo sentido, o policial militar CARLOS MURILO DE OLIVEIRA (fl. 26), narrou em Juízo:
¿QUE participou da abordagem feita ao denunciado, contando que estava em ronda junto com outros policiais quando receberam a informação de que um veículo transitava danificado e em alta velocidade. QUE após a abordagem, o denunciado estava acompanhado de mais duas pessoas e, afirmou que voltava de uma festa e que havia ingerido bebida alcóolica na noite anterior, mas que havia passado na casa de um amigo para se recuperar e voltar a dirigir. QUE o acusado asseverou que o motivo da alta velocidade e do dano no veículo havia sido uma colisão com outro veículo, o qual entrou em fuga, mas acabou o perdendo de vista. QUE na revista, foi encontrada uma garrafa de cerveja ao lado do banco do motorista, e sem justificativa, o denunciado se recusou a fazer os exames¿.

Para complementar, o policial militar MARCELO HEGOM DA PAIXÃO TRINDADE (fl. 26), declarou em Juízo:
¿QUE participou da abordagem e informou que o ora denunciado alegou que havia bebido na noite anterior e que havia passado a noite na casa de um amigo para se recuperar e voltar a dirigir. QUE no momento da revista, foi encontrada uma garrafa vazia de cerveja no carro, ao lado do motorista e que o ora denunciado apresentava sonolência e dificuldades na fala, estando bastante agitado no momento da abordagem. QUE ao ser encaminhado para realizar os exames, o ora denunciado se recusou a fazer os mesmos¿.

Esclareço que o depoimento prestado por policial é revestido de validade e credibilidade, pois além de ostentar fé pública, na medida em que provém de agente público no exercício de sua função, fora prestado mediante compromisso legal. Aliás, é bem sabido que não furta a lei validade ao depoimento do policial, tanto que não o elenca entre os impedidos ou suspeitos, não o dispensa do compromisso de dizer apenas a verdade, nem o poupa dos inconvenientes do crime de falso testemunho, caso venha a sonegar a realidade dos acontecimentos. Releva salientar que não há nos autos qualquer motivo que indique a existência de vícios nos depoimentos prestados pelos policiais, razão pela qual não só podem como devem ser levados em consideração pelo magistrado como elemento de convencimento, consoante orienta a jurisprudência:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE ROUBO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE
. É cabível a condenação criminal quando o conjunto probatório se revela consistente, harmônico e detalhado quanto à materialidade do fatos imputados e sua autoria. Revelado que o apelante subtraiu, mediante grave ameaça exercida com emprego de violência, o aparelho celular da vítima, resta tipificado o crime do art. 157, caput, do Código Penal. APELO CONHECIDO E DESPROVIDO.
(TJ-GO - APR: 191204120188090044, Relator: DES. ITANEY FRANCISCO CAMPOS, Data de Julgamento: 12/09/2019, 1A CAMARA CRIMINAL, Data de Publicação: DJ 2841 de 01/10/2019).

É cediço pela jurisprudência pátria que o crime do artigo 306 do Código de Trânsito, é de perigo abstrato. Portanto, configura-se o crime pela simples condução de veículo automotor sob o efeito de álcool, independentemente de a conduta do motorista oferecer risco efetivo para os demais usuários da via pública.

Destaco Jurisprudência acerca do assunto:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBRIAGUEZ NA CONDUÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. CONDENAÇÃO BASEADA EM DEPOIMENTO DE POLICIAIS MILITARES. POSSIBILIDADE. VIOLAÇÃO À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. NÃO CABIMENTO. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. NÃO APRESENTAÇÃO DO ROL DE TESTEMUNHAS. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. RECURSO IMPROVIDO.
1. O crime de embriaguez ao volante é de perigo abstrato, dispensando-se a demonstração da efetiva potencialidade lesiva da conduta daquele que conduz veículo em via pública com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool ou de outra substancia psicoativa que determine dependência. (...).
(AgRg no AREsp 1204893/DF, Rel. Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 10/04/2018, DJe 20/04/2018).

Ocorre que, diferente do relatado pela defesa, para a configuração do delito em comento, é suficiente a prova de que o agente conduza veículo automotor sob o efeito de álcool ou de substância psicoativa que cause dependência, cuja quantidade seja igual ou superior à permitida, pois se trata de delito de perigo abstrato, inexistindo a exigência que da conduta resulte perigo concreto.

Ademais, as provas colacionadas aos autos são incontestes, confirmando que o apelante dirigia seu veículo sob elevada quantidade de álcool, conforme estado flagrancial em que este foi encontrado. Nesse sentido, assim leciona a doutrina mais abalizada, conforme Renato Brasileiro:
A ¿antiga lei seca¿ transformou o delito de embriaguez ao volante em crime de perigo abstrato, sendo dispensável, portanto, a comprovação de risco de dano efetivo. Na visão do Supremo, a objetividade jurídica desse delito transcreve a mera proteção da incolumidade pessoal para alcançar também a tutela da proteção de todo corpo social, asseguradas ambas pelo incremento dos níveis de segurança nas vias públicas. Assim, é de todo irrelevante indagar se o comportamento do agente atinge, ou não, algum bem jurídico tutelado, sendo legítima a opção legislativa por objetivar a proteção da segurança da própria coletividade. Não há necessidade de se comprovar risco potencial de dano causado pela conduta do agente que dirige embriagado, inexistindo qualquer inconstitucionalidade em tal previsão legal. Basta que seja comprovado que o acusado conduzia veículo automotor, na via pública, apresentando concentração de álcool no sangue igual ou superior a 6 decigramas por litro.

Ante os fatos, uma vez comprovadas a materialidade e a autoria do crime imputado ao recorrente - e ausentes quaisquer causas excludentes de tipicidade, ilicitude ou culpabilidade -, impõe-se a manutenção da condenação, pois não há como prosperar a alegação de ausência de provas, tornando-se infrutífera a pretensão de absolvição.

Por fim, a aplicação do
In Dubio pro reo
somente ocorreria, se os fatos, conjuntamente com as provas, não fossem capazes de dar certeza sobre o cometimento do crime por parte do apelante.

Destaco o entendimento de André Nicolitt, juiz e professor da Universidade Federal Fluminense, a respeito do assunto, preleciona: ¿Note-se que o
In dubio pro reo tem incidência no momento do julgamento pelo magistrado, quando existir uma dúvida em relação à existência do fato e/ou quanto à autoria, enquanto a presunção de inocência atua durante todo o curso do processo¿.

Vale ressaltar que nossa legislação pátria consagra o princípio da livre convicção fundamentada, pela qual o magistrado não fica adstrito a critérios valorativos, sendo, portanto, livre na sua escolha, aceitação e valoração das provas. Nos termos do artigo 381, III, do CPP, assim a sentença somou os motivos de fato e de direito que formaram o convencimento do magistrado.

Nesse contexto, o pedido de absolvição do apelante deveras ser rejeitado.
2.

DA NECESSIDADE DE EXAME TÉCNICO - BAFÔMETRO OU EXAME DE SANGUE.

A Defesa alega que não há comprovação de que o réu estava alcoolizado, sendo que as provas apresentadas em Juízo são frágeis e não devem ensejar a condenação.

No mesmo sentido também não vislumbro cabimento no pedido da Defesa.

A Jurisprudência pátria pacificou o entendimento de que após mudança ocorrida mediante a Lei nº 12.760/12, houve considerável ampliação nos meios de prova, não sendo mais necessária a realização de exames como ¿bafômetro¿ ou de sangue. Eis os julgados:
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. VIOLAÇÃO DO ART. 155 DO CPP. INEXISTÊNCIA. SÚMULA 568/STJ. PROVAS PARA CONDENAÇÃO. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO DESPROVIDO
. (...) 3. A jurisprudência desta Corte, firme no sentido de que "A Lei n. 12.760/2012, que alterou o art. 306 do CTB, ampliou os meios de prova, pois permite, agora, que, na ausência de exames de alcoolemia - sangue ou bafômetro -, outros elementos possam ser utilizados para atestar a embriaguez e a alteração da capacidade psicomotora do motorista, como vídeos, testemunhas ou quaisquer meios de prova em direito admitidos, respeitada a contraprova" (ut, AgInt no REsp 1675592/RO, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Sexta Turma, DJe 06/11/2017). 4. No caso, consta do acórdão estadual que a alteração da capacidade psicomotora do recorrente foi comprovada pelos policiais que efetuaram sua prisão, sendo que maiores digressões sobre o tema exigiriam o reexame do acervo fático-probatório dos autos, o que é inadmissível na via do recurso especial. 5. Agravo regimental não provido.
(STJ - AgRg no AREsp: 1226785 ES 2017/0333911-4, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 10/04/2018, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/04/2018).
APELAÇÃO PENAL. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. AUTORIA E MATERIALIDADE. COMPROVADAS. PROVA TÉCNICA. PRESCINDIBILIDADE. PROVA TESTEMUNHAL ADVINDA DOS POLICIAS MILITARES. IDÔNEIDADE. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. IMPOSSIBILIDADE. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO IMPROVIDO.
1. Para fins da tipificação do delito descrito no art. 306, do CTB, prescinde-se da realização de exame pericial de sangue ou teste de bafômetro, permitindo-se, nos termos do §2º, do referido dispositivo legal, que a comprovação se dê por meio de exame clínico, pericial, vídeo, prova testemunhal ou outros meios de prova em direito admitidos. 2. Assim, restando comprovado pelos depoimentos advindos dos policiais militares que realizaram a abordagem e prisão do réu que este estava dirigindo veículo automotor com a capacidade psicomotora alterada em virtude da ingestão de bebida alcoólica, inviável se mostra o pedido de absolvição, por ausência de materialidade delitiva. 2. Restando devidamente justificada pelo juízo sentenciante a impossibilidade da substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direito, não há como acolher a postulação de defesa, porquanto não preenchidos os requisitos do art. 44, do CP. 3. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
(TJPA - Acórdão nº 178.982, Rel. Ronaldo Marques Valle, Julgado em: 08/08/2017, 2ª Turma de Direito Penal, Publicado em: 10/08/2017).

O fato é que não é mais necessária a realização do bafômetro ou exame de sangue para que haja a prisão em flagrante por crime de embriaguez ao volante. Se antes bastava a negativa pelo condutor em se submeter a tais exames, diante do princípio de que ninguém é obrigado a fazer prova contra si mesmo, hoje basta a existência de prova testemunhai para que haja, no mínimo, a condução do indivíduo até a Delegacia de Polícia para deliberação pela Autoridade Policial.

No caso
,
o depoimento dos policiais militares indicando que o apelado ingeriu bebida alcoólica, visto apresentar fortes sinais de embriaguez, são provas contumazes a ensejar a condenação do apelado, pois à época do delito, conduzia seu automóvel em via pública, podendo ter causado algum acidente ou até mesmo ter atingido transeuntes.

Assim, conduzir veículo nas condições do artigo 306, do Código de Trânsito Brasileiro é conduta que, por si, independentemente de qualquer outro acontecimento, gera perigo suficiente ao bem jurídico tutelado, de modo a justificar a imposição de pena criminal.
3.

DA EXCLUSÃO DA PENA PECUNIÁRIA.

Neste particular, a defesa guerreia pelo afastamento da pena de multa, uma vez que o apelante não possui condições financeiras de arcar com o pagamento do valor determinado na sentença, militando em seu favor a presunção da hipossuficiência econômica.

Adianto, que não acolho os requerimentos da Defesa.

O apelante foi condenado ao pagamento de 10 dias-multa. A decisão do Juízo, em sentença condenatória, foi devidamente fundamentada e dentro dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como, visou à situação financeira do acusado, em consonância ao que prevê o artigo 49 do Código Penal.

O artigo
60
do
Código Penal
, estabelece que o órgão judicial deve atentar para a situação econômica do réu quando da aplicação da pena de multa.

Entretanto, vê-se que a situação econômica do réu não é causa de exclusão de pena, não havendo no sistema jurídico-penal brasileiro nenhuma previsão desta natureza, pelo que sua isenção acabaria por violar o princípio da legalidade.

Assim, a impossibilidade financeira do réu não afasta a imposição da pena de multa, carecendo de previsão legal a pretendida dispensa, sob pena de
violação ao princípio da legalidade, ressaltando-se que a hipossuficiência do réu é utilizada como parâmetro para fixação do valor do dia-multa,

não se verificando ainda q
ualquer excesso na sanção pecuniária fixada nos autos, a qual deve ser mantida por estar em consonância com a pena privativa de liberdade aplicada.

Destaco Jurisprudência acerca do assunto:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO. FURTO. ISENÇÃO DO PAGAMENTO DA PENA DE MULTA. IMPOSSIBILIDADE. SANÇÃO CUMULATIVA À PENA RIVATIVA DE LIBERDADE
. Não vinga a pretensão de isenção do pagamento da pena de multa, pois que se trata de sanção cumulativa expressamente estabelecida no Código Penal, sendo de aplicação cogente, não havendo previsão legal para a sua isenção pela falta de condições financeiras do réu. Além do que, nos termos do art. 51 do Código Penal, após o trânsito em julgado da sentença, a multa passa a ser considerada dívida de valor, com aplicação das normas relativas à dívida ativa da Fazenda Pública, razão pela qual eventual impossibilidade de pagamento deverá ser arguida perante o Juízo Cível, competente para tanto. RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
(Agravo Nº 70073806119, Sétima Câmara Criminal, Tribunal de Justiça do RS, Relator: José Conrado Kurtz de Souza, Julgado em 27/07/2017).
STJ:
HABEAS CORPUS SUBSTITUTO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. INÉPCIA DA INICIAL ACUSATÓRIA. MATÉRIA REFUTADA NA ORIGEM. CONDENAÇÃO COM TRÂNSITO EM JULGADO. PRECLUSÃO DA MATÉRIA. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. QUANTIDADE DA DROGA. POSSIBILIDADE. PLEITO DE APLICAÇÃO DA MINORANTE PREVISTA NO §4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006. CONDENAÇÃO ANTERIOR POR TRÁFICO. CONCLUSÃO DE QUE O PACIENTE SE DEDICA A ATIVIDADES CRIMINOSAS. POSSIBILIDADE. ERESP 1.431.091/SP. REGIME FECHADO. PENA SUPERIOR A 8 ANOS E PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. NÃO CABIMENTO. PENA SUPERIOR A 4 ANOS.
PENA DE MULTA. PRETENDIDA ISENÇÃO OU READEQUAÇÃO.
AUSÊNCIA OU AMEAÇA A DIREITO DE LOCOMOÇÃO. VIA INADEQUADA. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. (...)
10. É descabia a pretensão de afastamento da pena de multa,
por essa pena não se coadunar com a via do habeas corpus, já que o não cumprimento da sanção de multa não enseja conversão em pena privativa de liberdade -, mas também
porque "nos termos do entendimento desta Corte Superior, a impossibilidade financeira do réu não afasta a imposição da pena de multa, inexistindo previsão legal de isenção do preceito secundário do tipo penal incriminador" (HC 298.169/RS, Rel. Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 11/10/2016, DJe 28/10/2016)
11. Habeas corpus não conhecido.
(HC 372.028/RS, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 28/03/2017, DJe 05/04/2017).

Assim, a fixação da pena de multa obedeceu o sistema trifásico previsto às penas privativas de liberdade. E o Juízo de 1º grau, de forma acertada, fixou pena de multa, condizente com a situação econômica do acusado e dentro dos limites estabelecidos no Código Penal.
4.

DA NÃO SUSPENSÃO DA CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO DO APELANTE
.

A Defesa do acusado pleiteia a não suspensão da Carteira Nacional de Habilitação - CNH. Alega que tal medida é rigorosa demais e merece ser revista.

No mesmo sentido, também não vislumbro cabimento no requerimento da Defesa.

A imprudência do acusado poderia ter resultado em grave perigo a terceiros, pois gerou perigo suficiente a sociedade de um modo geral.

A Lei nº 13.546/17, promoveu importantes alterações no capítulo destinado aos crimes de trânsito, tais como a prevista no artigo 302, §3º, que prevê a suspensão da CNH, quanto ao agente conduzir veículo automotor sob a influência de álcool, lê-se:
Art. 302
. Praticar homicídio culposo na direção de veículo automotor:
Penas - detenção, de dois a quatro anos, e suspensão ou proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor.
[...]
§3º
Se o agente conduz veículo automotor sob a influência de álcool ou de qualquer outra substância psicoativa que determine a dependência:
Penas - reclusão, de cinco a oito anos, e suspensão ou proibição do direito de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor.

Com esse novo dispositivo, insere-se punição mais severa para os casos de condução de veículo automotor, sob influência de álcool ou qualquer outra substância psicoativa.

No presente caso, a ingestão de álcool por parte do condutor sinaliza sua imprudência na direção do veículo. Por esse motivo, a decisão do Juízo que suspendeu a CNH do acusado foi medida correta e deve ser mantida.

Diante do exposto, verificando que o processo tramitou sob o rito processual adequado, bem como não houve qualquer nulidade decorrente de violação de princípios constitucionais tais como contraditório e ampla defesa, basilares do devido processo legal,
CONHEÇO DO PRESENTE RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença guerreada em todos os seus termos.

É como voto
.
Belém/PA, 09 de dezembro de 2020.
Desembargadora

ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Relatora